Tribunal: STF
Processo: RE 79783
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- JUIZ DE MENORES. MULTA. ILEGITIMIDADE. 
Multa instituída por juiz de menores. Sua ilegitimidade, à falta de previsão em lei. Precedente do Supremo Tribunal Federal, 
- Recurso extraordinário conhecido e provido, dando-se pela improcedência dos executivos fiscais.